Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709187-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS - ME, WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Walace Pereira Caetano dos Santos ME e Walace Pereira Caetano dos Santos contra a decisão interlocutória da 15a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença (proc. no 0728794-88.2018.8.07.0001), indeferiu a impenhorabilidade do veículo placa JJJ – 6130 (ID no 58451170, págs. 1-2). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID no 15634719, págs. 1-3. Contrarrazões (ID no 16015752, págs. 1-5). Os agravantes requereram a desistência deste recurso, nos termos da petição de ID no 16053288. Homologo o pedido de desistência deste recurso (ID no 16053288) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro